Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-72.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0704137-72.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO SILVA LOPES, SUSETE PIRES LOPES APELADO: CIRLEIDE REGINA DA SILVA MORAES DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator